Tribunal: TJBA
Processo: 8145111-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145111-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ARNAUD SOARES DE LIMA JUNIOR

Advogado(s)
:
ANA ESTHER ARANHA DE LUCENA BRITO, ANDREA COSTA DO AMARAL MOTTA, CAIO SOARES HONORATO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITIV/ITBI. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO. CORREÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a declaração de que a base de cálculo do ITIV deve corresponder ao valor real da transação (R$ 630.000,00), em consonância com o precedente vinculante do STJ (Tema Repetitivo 1113).

2. A administração pública não pode arbitrar unilateralmente valor superior ao declarado pelo contribuinte sem a instauração de devido processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

3. Erro material na fixação dos honorários advocatícios: devem incidir sobre o valor da condenação (diferença restituída), e não sobre o valor de mercado do imóvel, conforme art. 85, §3º, do CPC.

4. Apelação parcialmente provida para corrigir a base de cálculo dos honorários advocatícios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8145111-89.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante, O MUNICÍPIO DO SALVADOR e, como Apelado, ARNAUD SOARES DE LIMA JUNIOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/Ba, .............de.........................de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA